Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR. FINANCIAMENTO REQUERIDO POR EMPRESA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM VIRTUDE DA CRISE ECONÔMICA GERADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A crise econômica gerada pela pandemia do COVID-19, que desestruturou o setor produtivo, avaliza a suspensão momentânea da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito prevista no artigo 1o, § 2o, inciso VII, da Resolução FDR 2/2014, para aprovação de financiamento requerido junto ao Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR por empresa que se encontra em dificuldades financeiras.
II. No contexto de grave crise econômica, especialmente nos primeiros momentos da pandemia do COVID-19, a suspensão da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito, sob o influxo do princípio da proporcionalidade, vai ao encontro dos interesses da empresa, que poderá obter financiamento imprescindível à manutenção da sua atividade empresarial, e também do Distrito Federal, que poderá continuar auferindo receita com as operações tributáveis, resguardando, assim, interesses constitucionalmente tutelados, tais como aqueles dispostos no artigo 170, incisos VIII e IX, da Lei Maior.
IV. Remessa necessária e apelação desprovidas.